Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-50.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006099-50.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO REJEITADO.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006099-50.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para fins de reformar a sentença, julgando-a improcedente e restabelecendo a exigibilidade da multa, e por conseguinte, inverteu o ônus de sucumbência, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

Os processos administrativos que ensejaram a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foram realizados dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

A Embargante sustenta que a finalidade do presente recurso é sanar omissão apenas para fins de prequestionamento da questão constitucional (artigo 5º, XXXV, da CF).

Requer, portanto, o acolhimento e provimento dos embargos, a fim de que se promova a integração da decisão recorrida com o prequestionamento da matéria questionada.

O Município de Rondonópolis apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pugnando pela
rejeição dos embargos.

Determino que todas as intimações dos atos processuais praticados neste feito sejam efetivadas na pessoa dos advogados ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, OAB/SP nº 146.977 e ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA, OAB/SP 156.817, OAB/MT 22.623-A, ambos com escritório estabelecido na Av. São Tomé, nº 86, 17° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A
,
em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para fins de reformar a sentença, julgando-a improcedente e restabelecendo a exigibilidade da multa, e por conseguinte, inverteu o ônus de sucumbência, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

Os processos administrativos que ensejaram a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foram realizados dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

O artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O presente recurso não comporta provimento.

Os presentes embargos visam exclusivamente promover o prequestionamento das matérias infraconstitucionais federais, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância.

É certo que, mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator (a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020